Tribunal: TJSP
Processo: 2126190-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de redirecionamento da ação para o sócio da empresa executada e suspendeu o feito, por afetação ao Tema 981 do STJ – Análise das razões recursais que resta prejudicada – Sociedade que se constata regularmente dissolvida - Distrato social registrado na JUCESP três anos antes da propositura da ação –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de redirecionamento da ação para o sócio da empresa executada e suspendeu o feito, por afetação ao Tema 981 do STJ – Análise das razões recursais que resta prejudicada – Sociedade que se constata regularmente dissolvida - Distrato social registrado na JUCESP três anos antes da propositura da ação – Reconhecimento de ilegitimidade passiva e extinção do feito que se impõem - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000589416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126190-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Vinhedo, em que é agravante MUNICÍPIO
DE VINHEDO, é agravada MARCCELA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso, vencido o 3o juiz, que declara., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 30 de julho de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2126190-76.2020.8.26.0000.
Agravante: Prefeitura Municipal de Vinhedo.
Agravada: Marccela Comércio de Cosmésticos Ltda. Epp.
Voto n. 31.538.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de
redirecionamento da ação para o sócio da empresa
executada e suspendeu o feito, por afetação ao Tema 981 do
STJ Análise das razões recursais que resta prejudicada
Sociedade que se constata regularmente dissolvida -
Distrato social registrado na JUCESP três anos antes da
propositura da ação
Reconhecimento de ilegitimidade
passiva e extinção do feito que se impõem - Recurso
prejudicado.
Vistos.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO, nos
autos de ação de execução fiscal (proc. n. 1501970-31.2017.8.26.0659, do E. Setor de
Anexo Fiscal da Comarca de Porto Feliz), que move contra MARCCELA
COMÉRCIO DE COSMÉSTICOS LTDA. EPP., interpõe recurso de agravo de
instrumento contra a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de
redirecionamento da ação para o sócio da empresa executada e suspendeu o feito, por
afetação ao Tema 981 do STJ. Insurge-se a agravante sustentando que a questão
submetida ao julgamento no referido tema (possibilidade de redirecionamento contra
sócio que administrava a empresa à época da dissolução irregular) é diversa do caso dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos, em que se pretende o redirecionamento da execução fiscal contra sócio-
administrador à época do fato gerador do tributo cobrado. Requer, assim, a reforma do
decisum, com a concessão do mencionado pleito.
Determinou-se a imediata ida dos autos à Mesa.
É o relatório.
Malgrado a combatividade da digna Procuradoria
Municipal agravante, é de se entender que a análise do presente recurso resta
prejudicada, ante o cabimento de extinção do processo sem o julgamento do mérito, em
razão de ilegitimidade passiva.
Senão, vejamos.
Com efeito, verifica-se, pelos documentos juntados às fls.
16/17 dos autos principais, que a empresa ora executada foi regularmente dissolvida,
com distrato social ocorrido em novembro de 2014, devidamente registrado no cadastro
da JUCESP.
Por conseguinte, tendo-se em vista que a regular
dissolução da sociedade se deu mais de três anos antes da data de propositura da
execução (13.12.2017), com o respectivo registro, é imperioso reconhecer-se que a ação
deveria ter sido proposta originariamente contra o(s) sócio(s) da empresa, motivo pelo
qual, in casu, não há como não se decretar a extinção do feito, em virtude de evidente
ilegitimidade passiva.
Com isto, julga-se prejudicado o recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126190-76.2020.8.26.0000 - Digital
Agravante: Município de Vinhedo
Agravada: Marccela Comércio de Cosméticos Ltda. EPP
Comarca: Vinhedo Setor de Execuções Fiscais
Voto no 33.085
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adotado o relatório do D. Relator sorteado, com a devida
vênia, ouso divergir do seu posicionamento, entendendo pela possibilidade
de redirecionamento do feito aos sócios.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Vinhedo da r. decisão de págs. 18 dos autos digitais
originários que, em execução fiscal proposta contra Marccela Comércio
de Cosméticos Ltda. EPP cobrando taxa de licença/alvará dos exercícios
de 2014 e 2015, no valor de R$3.460,77, indeferiu pedido de
redirecionamento do feito para o sócio Osmar Ferreira dos Santos e
determinou o sobrestamento do feito em decorrência da suspensão nacional
de todos os processos pendentes (art. 1037, II do CPC/2015) por se tratar
de controvérsia objeto do Tema 981, do C. STJ.
Insurge-se o Município-agravante sustentando que a
questão submetida ao julgamento no Tema 981 (possibilidade de
redirecionamento contra sócio que administrava a empresa à época da
dissolução irregular) é diversa do caso dos autos, em que se pretende o
redirecionamento da execução fiscal contra sócio-administrador à época do
fato gerador do tributo cobrado. Requer provimento ao agravo.
Primeiramente, analisando o caso vertente, tenho que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trata de situação distinta daquelas afetadas pelo Tema no 981, do C. STJ e
que tiveram o seu sobrestamento determinado em âmbito nacional.
Isto porque o que pretende a Fazenda Municipal é o
redirecionamento do feito para o sócio-administrador ao tempo dos fatos
geradores e, ainda, porque a pessoa jurídica teria sido regularmente
dissolvida, conforme ficha de cadastro da JUCESP acostada aos autos.
Assim, respeitado o entendimento do i. Magistrado 'a quo',
tenho que a presente execução fiscal não comporta suspensão a esse título.
Quanto ao mérito do agravo, insta consignar que a ficha
cadastral simplificada da empresa executada na JUCESP (págs. 16/17)
indica que houve encerramento das atividades em razão do distrato social
lançado em 14/11/2014.
Portanto, diante da dissolução regular da pessoa jurídica,
não haveria como aplicar a Súmula 435, do C. STJ:
"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que
deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-
gerente". Entretanto, no caso vertente entendo que o
redirecionamento pode ser autorizado.
Cumpre trazer à colação, por oportuno, entendimento do C.
STJ de que o fato de haver distrato social supostamente encerrando as
atividades da sociedade empresarial não garante, por si mesmo, o
afastamento da dissolução irregular e autorizariam, a princípio, o
redirecionamento.
Nesse sentido é o seguinte precedente do C. STJ:
“EXECUÇÃO
FISCAL.
PEDIDO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS GERENTES.
INDEFERIMENTO.
DISTRATO
SOCIAL
REGISTRADO
NA
JUNTA
COMERCIAL.
VERIFICAÇÃO
DA
REGULARIDADE
DA
DISSOLUÇÃO. I - O distrato social, ainda que
registrado na junta comercial, não garante, por si só, o
afastamento da dissolução irregular da sociedade
empresarial
e
a
consequente
viabilidade
do
redirecionamento da execução fiscal aos sócios gerentes.
II - Para verificação da regularidade da dissolução da
empresa por distrato social, é indispensável a verificação
da realização do ativo e pagamento do passivo, incluindo
os
débitos
tributários,
os
quais
são
requisitos
conjuntamente necessários para a decretação da
extinção da personalidade jurídica para fins tributários.
Precedentes: REsp n. 1.764.969/SP, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe 28/11/2018 e REsp n. 1.734.646/SP, Rel.
Min. Og Fernandes, DJe 13/6/2018. III - Recurso
especial provido. (Recurso Especial no 1.777.861/SP, Rel.
Min. Francisco Falcão, DJe. 05/02/2019). grifei
Como se vê, embora tenha sido registrado distrato social da
pessoa jurídica na JUCESP, isso não significa que o encerramento das
atividades se deu de forma regular.
Ao contrário, a propositura da ação executiva, por si só, já
demonstra que existiam débitos tributários não satisfeitos quando da
dissolução da empresa por meio do distrato social e que não foram
devidamente regularizados e ora são cobrados, de forma que cabe se
reputar como irregular tal encerramento.
Nesse sentido é o posicionamento desta E. 18a Câmara de
Direito Público:
“Apelação. Execução fiscal. ISS do exercício de 2010.
Sentença que extinguiu a execução, de ofício, sob o
fundamento no art. 485, IV, do CPC. Insurgência da
municipalidade.
Pretensão
à
reforma.
Possibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acolhimento. Distrato junto a Jucesp que não esgota as
providências necessárias para a extinção da sociedade
empresarial, devendo se observar, para tanto, o
pagamento do passivo deixado pela empresa devedora.
Verificada a dissolução irregular da sociedade apta a
autorizar o redirecionamento da pretensão aos sócios da
empresa executada. Inteligência do art. 135, III, do CTN e
aplicabilidade do entendimento da Súmula 435 do STJ à
hipótese dos autos. Decisão reformada. Recurso provido”
(Apelação n. 0026715-68.2011.8.26.0269, rel. Des. Ricardo
Chimenti, j. 28/06/2019). destaquei
Acerca do tema também é o entendimento da E. 15a Câmara
de Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL
- TAXA (de fiscalização para licença de localização e
funcionamento) - Exercícios de 2012 a 2015 - Município de
Jundiaí - Indeferimento de pleito para inclusão de sócio no
polo passivo da demanda, com base na inaplicabilidade, ao
caso em concreto, do artigo 135, III, do CTN e do
enunciado de Súmula no 435 do E. STJ - Descabimento -
Possibilidade no caso de tratar-se de empresa executada
não localizada no endereço onde deveria funcionar, bem
como em razão da configuração do distrato social
ocorrido após a constituição do crédito exequendo e da
distribuição da demanda Configurada a presumida
dissolução
irregular
da
empresa,
possível
o
redirecionamento da execução para o sócio Aplicação
do artigo 135 do CTN e do enunciado de Súmula 435 do E.
Superior Tribunal de Justiça - Decisão reformada - Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
n°
2146876-26.2019.8.26.0000, rel. Des. Silva Russo, j.
02/10/2019). destaquei
Assim sendo, é de se considerar dissolução irregular da
atividade empresarial se promovida a baixa da empresa devedora, sem a
quitação, contudo, dos débitos tributários deixados pela pessoa jurídica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
situação que, nos termos do art. 135, III, do CTN, também enseja a
responsabilização pessoal do sócio-gerente.
Em outras palavras, o registro do distrato social não esgota
as providencias necessárias para que se repute regularmente encerrada a
sociedade empresária, mormente quando deixado pela pessoa jurídica
passivo tributário pelo qual passa a ser responsável o sócio-administrador
da devedora originária. Outro não foi o entendimento em:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL.
ART.
1.022,
II,
DO
CPC/2015.
CONTRARIEDADE. INEXISTÊNCIA. REGISTRO DE
DISTRATO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO
GERENTE. NECESSIDADE DE AVERIGUAR-SE A
EXISTÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. 1.
Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o
Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as
questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente
a controvérsia posta nos autos. 2. A Segunda Turma desta
Corte de Justiça possui o entendimento firmado de que o
distrato social é apenas uma das etapas necessárias à
extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável
a posterior realização do ativo e pagamento do passivo.
Por essa razão, somente após tais providências, será
possível decretar-se a extinção da personalidade
jurídica. 3. "O simples fato de subsistir débito tributário
em aberto já revela um paradoxo que a Corte local se
esquivou de enfrentar. Com efeito, a lógica que permeia
a extinção da personalidade jurídica da sociedade
pressupõe que será dada baixa da empresa somente após
a comprovação de quitação de todos os seus débitos"
(EDcl no REsp 1.694.691/SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017). 4. Tendo em
vista que a averbação do distrato social não tem o
condão de afastar a dissolução irregular da empresa,
torna-se necessária a análise do preenchimento dos
demais requisitos para o redirecionamento da execução
fiscal. 5. Recurso especial a que se dá parcial provimento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(REsp 1.734.646/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, 2a
T., j. 05/06/2018, DJe 13/06/2018). destaquei
Esse é o caso dos autos, em que consta distrato social
registrado em 14/11/2014 na ficha cadastral simplificada da JUCESP
(págs.16/17), porém, não houve demonstração de baixa junto à Receita
Federal, nem comunicação ao ente municipal.
Por conseguinte, sendo lícito ao Município a cobrança dos
tributos em desfavor do sócio-administrador da empresa, entendo que a
reforma da r. decisão agravada seria de rigor para autorizar o
redirecionamento da execução fiscal conforme explicitado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dar-se-ia provimento ao
agravo.
Roberto Martins de Souza
3o Juiz vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
WANDERLEY JOSE FEDERIGHI
11BBEBE5
4
9
Declarações de
Votos
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
11D5116B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2126190-76.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.